Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707798-80.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: WAGNO ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25906996) interposta contra a r. sentença (ID 25906987) prolatada pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de WAGNO ANTÔNIO DE SOUZA. O douto Sentenciante declarou integralmente satisfeita a obrigação, julgando o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretende o banco apelante a atribuição de efeito suspensivo à sentença. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no art. 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no §1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. É esse o efeito suspensivo próprio que, por previsão legal, acarreta o prolongamento do estado inicial de ineficácia da decisão recorrida até seu julgamento (cf Barbosa Moreira, Código, n 143, p. 257 in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único. 13 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021). Verifica-se, então, que o caso dos autos não estão visíveis nenhuma das circunstâncias excepcionais em que a apelação não é recebida no efeito suspensivo, sendo o caso de aplicação do caput. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se e, após, retornem-me os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador